Tribunal: CARF
Processo: 10880.689901/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689901/2009-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.982 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ETERNIT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 7a Turma da DRJ/SP1 na sessão de 16 de maio de 2012 (fls. 57-
61) 1 que não homologou a compensação intentada pela interessada.
A contribuinte alega que, por um equívoco recolheu o valor de R$ 734.359,48
conforme informado em DCTF referente ao mês de dezembro de 2007, mas que o valor

1 Numeração das folhas conforme processo digital
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689901/2009-79
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.982 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

realmente devido era de R$ 544.302,16, resultando em um crédito no valor de R$ 190.057,32, o
qual visa a compensar.
Para corroborar o alegado, anexa aos autos os seguintes documentos:
1. DCTF na qual foi informado o débito de IRRF 5706 do 2o dec. de dezembro
de 2007, no valor de R$ 734.359,48, extinto por pagamento de R$ 535.698,15;
e compensações de R$ 198.661,33 (DCOMP no 04175.96020.261207.1.3.06
5780)
2. Demonstrativo do pagamento dos JSCP deliberado em 19/12/2007, a ser pago
em 10/01/2008, no valor total de R$ 5.044.300,30, e uma retenção de R$
544.302,16.
3. DCTF retificadora de n°. 1002.007.2011.1810433452, emitida em 24 de
março de 2011, informando o valor apurado de IRRF de R$ 544.302,16. fls.
38, 41-42)
4. DIPJ ano calendário 2008, fichas 06A, 45 e 50 e 51-A respectivamente às fls.
52-57.
5. DIRFs às fls 43-44
A DRJ/SP1, analisando as informações acostadas aos autos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, sob os seguintes fundamentos,
transcritos abaixo:
(...)
Ao confrontar as informações constantes dos bancos de dados da RFB, verifica-
se que, primeiramente, em 26/12/2007, a contribuinte teria efetuado os
seguintes pagamentos e compensações relativas à retenção de IRRF JSCP
(5706) de dezembro de 2007, a totalizar R$734.359,48:
1. pagamento, no valor de R$535.698,15;
2. compensação, no valor de R$ 198.661,33, na DCOMP n°
04175.96020.261207.1.3.065780.
Nas DCTF, a contribuinte foi alterando o valor do IRRF devido da seguinte
forma:
1. na DCTF original e na retificadora, apresentadas respectivamente, em 11 e
21/02/2008, o valor devido era de R$734.359,48, extinto mediante o pagamento
de R$535.698,15, e a compensação de R$198.661,33;
2. na DCTF retificadora, apresentada em 24/03/2011, após portanto a ciência
da decisão de não homologação da compensação, o valor devido foi alterado
para R$544.302,16, extinto mediante o pagamento de R$345.640,83, e a
compensação de R$ 198.661,33.
Na DIRF retificadora, apresentada na mesma data da original, em 14/02/2008, a
contribuinte teria informado o pagamento de juros sobre o capital próprio
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.982 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

(código 5706) no ano-calendário de 2007, no valor total de R$ 8.243.748,07, e a
retenção de R$1.236.542,94, sendo que, em dezembro de 2007, teria sido pago
o valor de R$ 3.074.952,30, com a retenção de R$461.239,33. Na retificadora
apresentada em 23/06/2008, foram mantidas tais informações.
Segundo a Ficha 06A – Demonstração do Resultado da DIPJ 2008 original,
apresentada em 28/06/2008, a contribuinte informou na Linha 34 a dedução de
Despesas com Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R$13.796.732,30: (i)
R$10.451.600,69, pagos a pessoa jurídica; e (ii) R$3.345.131,61, pagos a
pessoa física. Não houve alteração de tais informações na DIPJ 2008
retificadora apresentada em 27/09/2011.
Além da falta de comprovação da operação que deu causa à retenção e de sua
escrituração, à vista dos elementos integrantes dos bancos de dados a RFB, não
é possível determinar o débito de IRRF incidente sobre os pagamentos de juros
sobre o capital próprio, verificação da ocorrência de pagamento a maior relativo
à retenção.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.

A contribuinte, inconformada, interpôs recurso voluntário, alegando em síntese
que:
(i) o tema em discussão é compensação de IRRF pago indevidamente e devido a
natureza tributária do imposto, ele é inerente e diretamente vinculado ao próprio contribuinte,
posto que equivocada a fundamentação da decisão recorrida invocar o artigo 7°, da Instrução
Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005.
(ii) a Recorrente, na condição de próprio contribuinte, recolheu em recolheu em
26 de dezembro de 2007, o valor de R$ 535.698,15, relativo ao IRRF em respeito ao § 2°, do
artigo 9°, da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
(iii) a Recorrente só recebeu o informe do Banco Bradesco para composição do
recolhimento do IRRF em 08 de janeiro de 2008 às 17:28h, conforme demonstrativo anexo às
folhas n. 33, e, por esse motivo teria recolhido o valor do IRRF referente ao Juros sobre Capital
Próprio - JCP sobre valor estimado 26 de dezembro de 2007.
(iv) o valor total estimado utilizado no recolhimento do IRRF em dezembro de
2007 não havia excluído os acionistas isentos e não tributados, desta forma, o "valor parâmetro"
era maior que o valor real, informado em maio de 2008 pela Instituição Financeira.
(v) Após o recebimento do Despacho Decisório negando o crédito da
compensação intentada, a Recorrente teria percebido o erro cometido apresentado nas DCTFs
(original e retificadora), o que levou a Recorrente a realizar nova retificação na DCTF em 24 de
março de 2011, informando o valor correto do IRRF de R$ 544.302,16.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.982 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

(vi) Os §§3° e 4°, do artigo 11, da Instrução Normativa SRF n° 583, de 20 de
dezembro de 2005, a retificação é permitida, desde que o contribuinte apresente e comprove
"erro de fato no preenchimento da declaração".
(vii) Indica jurisprudência do CARF (Acórdãos n°. 1301-00.530, 1301-00.534 e
1301-00.535) a qual considera que uma vez comprovado o erro, a retificação da DCTF é
possível, e o valor pago a maior "deve ser reconhecido".
(viii) Pugna pela verdade material posto que a Recorrente de boa-fé e atendendo
ao princípio contábil do conservadorismo, pagou o valor maior que o devido, e após as
verificações dos valores incidentes apurados por mecanismos eficientes (comprovante da
Instituição Financeira), possa pleitear o seu crédito perante o fisco, tenha seu direito mitigado.
(ix) Requer: (a) seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário; (b) Seja o
acórdão reformado para reconhecimento do seu direito de crédito e consequente homologação do
débito requerida sem a aplicação de juros e multa moratória com o reconhecimento da
Recorrente ao seu direito à compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente não foi
reconhecido em razão de o pagamento informado na no PER/DCOMP ter sido integralmente
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a
compensação intentada.
A ora Recorrente, quando da apresentação de sua manifestação de
inconformidade, alegou que transmitiu a DCTF original informando, equivocadamente, tributo
em montante maior que o devido, mas que ao verificar o ocorrido, retificou a DCTF de modo a
corrigir o erro. Apresentou também outros documentos que suportam o aduzido.
A decisão da DRJ recorrida, no entanto, julgou improcedente o pedido da ora
Recorrente, justificando não haver elementos de prova suficientes para comprovação de seu
direito.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.982 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

A Contribuinte, por meio de Recurso Voluntário, reitera seus pedidos, indicando,
em sua peça recursal, os elementos de prova apresentados, que acredita serem possíveis de
corroborar seu direito.
Ressalta-se, preliminarmente, que o artigo 18 da Medida Provisória 2.189-
49/20012, regulado pelo art. 9o, I, da IN RFB n. 1.110, de 2010 (vigente à época da prolação do
acórdão recorrido), admite a retificação da DCTF após o Despacho Decisório3.
Nesse sentido, transcrevo parte do acórdão de n. 330201.406, julgado em
26/01/2012, de relatoria do Conselheiro José Antônio Francisco, o qual esclarece que o advento
do despacho decisório não impede a retificação da DCTF, vez que o que foi analisado foi o
pedido de compensação e não a própria DCTF, hipótese esta de vedação legal:
(...)
Atualmente, entretanto, desde as alterações introduzidas pela Medida Provisória
n o 2.18949, de 23 de agosto de 2001, art. 18, a DCTF retificadora, quando
admitida, tem os mesmos efeitos da original (art. 9o, I, da IN RFB n o 1.110, de
2010).

2 Art.18.A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos
aplicáveis à retificação de declaração.
3 Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição
em DAU, nos casos em que importe alteração desses saldos; b) cujos valores apurados em procedimentos de
auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em
DAU; ou c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de
início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montante do débito já enviado à
PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização,
somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1177, de 25 de julho de 2011)
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal, em valor
superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal
e nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 7o.
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o
(primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora; e II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá apresentar, também,
Dacon retificador.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.982 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

De acordo com a IN citada acima, que é a mais recente, somente não seriam
admitidas para reduzir o tributo declarado as DCTF retificadoras relativas a
tributos cuja cobrança tenha sido enviada à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional ou que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
Obviamente, não foi o que ocorreu nos presentes autos, uma vez que o
procedimento eletrônico referiu-se à declaração de compensação e não à DCTF.
Portanto, o despacho que não homologou a compensação não impedia a DCTF
retificadora, que, por sua vez, substituiu completamente a original.
Para que não houvesse tal situação, a Receita Federal teria que prever que o
despacho de não homologação da declaração de compensação, baseado na
inexistência de saldo de crédito pela sua alocação a débito declarado em DCTF,
fosse causa de não admissão da DCTF.
Como não é, a DCTF retificadora apresentada alterou a situação jurídica
anteriormente constatada pelo despacho decisório, de que inexistiria indébito
pela ausência de saldo de crédito.
Diante do quadro acima exposto, conclui-se que, primeiramente, as
compensações foram não homologadas corretamente, de acordo com os fatos
existentes à época do despacho decisório.
O acórdão de primeira instância considerou não demonstrado o direito de
crédito, no que tem razão, mas, com a retificadora, o ônus de prova não era mais
do sujeito passivo.
Dessa forma, tal indébito tem que ser devidamente apurado pela autoridade
fiscal, quanto à sua liquidez e certeza. Somente após tal providência é que
eventualmente poderá ser denegada a compensação.
Assim, os autos devem retornar à delegacia de origem, para que o fisco apure os
indébitos, mediante procedimento de diligência, para, então, o parecer ser
submetido ao exame da seção competente da delegacia de origem, que deve
novamente apreciar a compensação.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar
a apuração da liquidez e certeza do crédito da Interessada pela autoridade fiscal,
submetendo-se a homologação das compensações a novo despacho decisório.

Diante do exposto e dos documentos acostados aos autos, entendo que o pedido da
Recorrente é factível e sua análise carece de aprofundamento. Por esse motivo, voto no sentido
de converter o julgamento do Recurso em diligência, remetendo-se os autos à Unidade de
Origem, para que se manifeste acerca da exatidão do crédito alegado, à luz das informações
prestadas pela contribuinte na DCTF retificadora, da DIPJ apresentada, bem como dos
documentos relativos ao pagamento da JCP e dos demais elementos disponíveis nos sistemas
informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe seja franqueado.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo
a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-000.982 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689901/2009-79

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital